Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. 1a APELAÇÃO. RÉU GEOVANE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO (ADQUIRIR E TER EM DEPÓSITO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NOTA NEGATIVA MANTIDA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO COM A REPRIMENDA CORPORAL. 2a APELAÇÃO. TERCEIRA INTERESSADA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO USADO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO. IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. DISPOSITIVO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA 3a INTERESSADA DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória ou desclassificatórias para o delito do art. 28 da LAD.
2. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
4. No crime de tráfico de drogas, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
5. A conduta social do agente revela o seu comportamento na comunidade, ou melhor, entre a família, parentes e vizinhos, não havendo vínculo com o próprio fato criminoso, mas se referindo à inserção do agente em seu meio social. Havendo provas de que o réu possui má conduta social, sua valoração negativa é medida que se impõe.
6. É certo que a análise da “quantidade e da natureza” das drogas deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e a multiplicidade da natureza dos entorpecentes apreendidos (14,95g de cocaína e 16,81g de maconha), autorizam a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
7. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
8. A despeito da fundamentação da apelante, proprietária do veículo, fato é que o bem apreendido foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas e, havendo prova de sua utilização, tal bem terá o seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006. O artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República é expresso ao dispor que "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado".
9. O confisco será efetuado mesmo que não demonstrada a habitualidade e o uso reiterado do bem no tráfico de drogas e independentemente da propriedade formal, uma vez que, a partir do momento em que uma pessoa decide emprestar o seu veículo, assume o risco ou o ônus da escolha e da vigilância, representados pelas figuras ou institutos jurídicos da responsabilidade in eligendo e in vigilando, atraindo para si, inclusive, responsabilidade perante terceiros.
10. Recursos conhecidos; apelo da terceira interessada STEFFANY desprovido; recurso do acusado GEOVANE parcialmente provido.